Tribunal: TCU
Processo: 003.413/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades envolvendo empresas participantes de pregão eletrônico para o registro de preços de aquisição de usinas geradoras de oxigênio medicinal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades havidas no Pregão Eletrônico SRP 19/2021, pelo sistema de registro de preços, promovido pela Base de Apoio Logístico do Exército para a "aquisição de usina geradora de oxigênio medicinal visando suprir às necessidades do Hospital de Campanha". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 237, 250 e 271 do Regimento Interno e no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. declarar a inidoneidade da empresa GMB Comércio e Serviços Ltda. (28.834.487/0001-27) para participar de licitação no âmbito da Administração Pública Federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios com a aplicação de recursos federais, pelo prazo de 3 (três) meses; 9.3. dar ciência à Base de Apoio Logístico do Exército de que a aceitação da alteração do modelo da usina de oxigênio a ser fornecida na proposta final de preços da empresa Separar Produtos e Serviços Ltda. (03.184.220/0001-00), em relação à inicialmente apresentada, consistiu em impropriedade por estar desacordo com os itens 5.6 e 6.2 do edital do Pregão Eletrônico SRP 19/2021, bem como o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, embora, concretamente, não seja necessária medida corretiva, diante da ausência de prejuízo ao atendimento dos requisitos técnicos e aos demais licitantes; 9.4. dar ciência desta deliberação à Controladoria-Geral da União, para providências quanto ao registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), relativamente à decisão contida no item 9.2 acima; 9.5. enviar cópia da presente deliberação à representante, às interessadas e à Base de Apoio Logístico do Exército, para conhecimento; 9.6. arquivar o processo.